Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719972-24.2020.8.07.0007 RECORRENTE: EDIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESOLUÇÃO ANS No 428/2017. ROL EXEMPLIFICATIVO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS”. (AgInt no REsp 1945455/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) II. A natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. Precedentes TJDFT e STJ. III. Permanece o dever do plano de saúde em custear e fornecer o medicamento, ainda que a doença do paciente não conste na bula do medicamento, pois cabe ao profissional que o assiste decidir se a enfermidade que lhe acomete está adequada ao tratamento. IV. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico-assistente” (artigo 35-C, inciso I, da Lei 9656/1998). V. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade, o que não ocorreu na espécie. Assim, inexiste direito à reparação por danos morais tratando-se de inadimplemento contratual. VI. A revisão do valor das astreintes é possível nas hipóteses em que a sua fixação enseja multa em valor muito superior ao discutido na demanda. Na espécie, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor das astreintes fixados em decisão de primeiro grau mostra-se adequado. VII. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando a existência de dano moral indenizável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTEXTO FÁTICO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelo tribunal de origem acerca da falta de demonstração da ocorrência de abalo moral passível de indenização demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1915778/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021).(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010